Tribunal: TJBA
Processo: 8016287-76.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma HABEAS CORPUS CRIMINAL n.º 8016287-76.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrante: Andressa Ribeiro de Oliveira Pita Pereira Paciente: JHONLENO SANTOS DE BRITO Advogado(a): Andressa Ribeiro de Oliveira Pita Pereira (OAB/BA 76.917) Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE EUNÁPOLIS/BA Procurador(a) de Justiça: Eny Magalhães Silva ACORDÃO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA BENEFÍCIOS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente que cumpre pena em regime fechado, insurgindo-se contra decisão do Juízo da Execução Penal que homologou Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), reconhecendo a prática de falta de natureza grave. A infração consistiu, em tese, em induzir ou instigar sua companheira a ingressar no estabelecimento prisional com substância entorpecente. Em consequência, a autoridade impetrada determinou a alteração da data-base para a obtenção de futuros benefícios executórios. A impetração alega nulidade da decisão por insuficiência probatória, ilegalidade na suspensão do direito de visitas e na alteração da data-base. II. Questão em discussão 2. As questões submetidas a julgamento são: (i) a admissibilidade da impetração de habeas corpus como substitutivo do recurso de Agravo em Execução, que não foi interposto à época oportuna; (ii) a existência de manifesta ilegalidade na decisão que homologou o PAD, apta a justificar a concessão da ordem de ofício. III. Razões de decidir 3. A utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, como o Agravo em Execução previsto no artigo 197, da Lei de Execução Penal, é medida excepcional, admitida pela jurisprudência das Cortes Superiores apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que afete diretamente a liberdade do indivíduo. 4. No caso concreto, a decisão impugnada, que homologou o PAD e determinou a alteração da data-base, é um ato jurisdicional proferido no curso da execução penal, desafiável por Agravo em Execução. A defesa técnica do paciente, à época, foi devidamente intimada da decisão e não interpôs o recurso cabível, operando-se a preclusão. 5. Não se verifica, de plano, a existência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. A decisão do juízo de primeiro grau encontra-se fundamentada, tendo a autoridade judicial exercido o controle de legalidade do procedimento administrativo. Ademais, a alegação de ilegalidade na suspensão do direito de visitas foi direcionada a autoridade judiciária diversa da apontada como coatora, conforme informações prestadas nos autos. IV. Dispositivo e tese 6. Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, no caso, o Agravo em Execução previsto no artigo 197, da Lei de Execução Penal, para impugnar decisão proferida no curso da execução da pena, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 2. Não se configura manifesta ilegalidade a decisão do juízo da execução que, de forma fundamentada, homologa Procedimento Administrativo Disciplinar que reconheceu a prática de falta grave, sendo a via recursal própria o meio idôneo para a rediscussão do mérito e da prova. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/84 (LEP), artigo 197. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC n. 752.654/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 2/8/2022, DJe 8/8/2022.STJ - AgRg no HC: 688229 SP 2021/0265320-3, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28/09/2021, T5 - Quinta Turma, DJe 04/10/2021. TJBA – Primeira Câmara Criminal / Segunda Turma - HC nº 8013841-13.2020.8.05.000. Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto. j. 04/08/2020. Ac. Un. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8016287-76.2026.8.05.0000, da Comarca de Eunápolis/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Andressa Ribeiro de Oliveira Pita Pereira (OAB/BA 76.917), como Paciente, JHONLENO SANTOS DE BRITO, e, como autoridade coatora, o Juiz De Direito da 1ª Vara Crime, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Eunápolis/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER da ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça